Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725544-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: R. L. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA RODRIGUES DE MORAIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorize e custeie a internação hospitalar do agravado para a realização do tratamento médico indicado (proc. no 0724647-14.2021.8.07.0001, ID no 97652821, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser suspensa. 3. Narra que o agravado aderiu ao plano de saúde, cuja carência segue o disposto no art. 6 da Resolução Normativa no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Logo, deveriam ser observadas as disposições pertinentes ao contrato, com a observação das carências estipuladas, o que justificaria a negativa de autorização do procedimento médico-hospitalar pleiteado. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão recorrida até o julgamento do mérito e, ao final, a sua reforma para reduzir ou afastar os valores fixados para o caso de eventual descumprimento das determinações judiciais. 5. Preparo (ID no 27978143, págs. 1-2). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A petição inicial, protocolizada em 15/7/2021, foi instruída com a cópia do contrato de adesão que rege a relação obrigacional entre as partes, datado de 4/3/2021 (ID no 97642391, págs. 1-15). Não foi suscitada controvérsia quanto ao pagamento das mensalidades do plano de saúde, o que faz crer que a obrigação do agravado está sendo regularmente cumprida. 9. Apesar de a agravante defender que deveria ser observado o prazo de carência previsto em contrato para internação hospitalar (180 dias), os documentos apresentados pelo agravado denotam que o atendimento ocorreu em regime de emergência. O relatório médico de ID no 97642364, pág. 1, destaca que o agravado: “[...] compareceu ao serviço de emergência com quadro de obstrução nasal e coriza há 16 dias e que há 2 dias evoluiu com febre e há 1 dia com cansaço. Procurou o serviço de emergência onde foi avaliado com diagnóstico de bronquiolite, sendo prescrito prednisolona e aerolin e optado por alta hospitalar. Mãe retorna hoje, pois refere que apresentou piora importante do cansaço pela manhã e mediu em casa com saturação de O2 de 76% e FR de 72, fez uso do aerolin na hora e lavagem nasal com pequena piora. [...] HD: Bronquiolite Viral aguda no 3o dia. CD: solicito internação hospitalar, uma vez que a criança apresentou sinais de alarme durante a madrugada, resolvidos apenas após medicação e como a doença apresenta piora progressiva deverá permanecer sob monitorização e vigilância de padrão respiratório [...]” [grifado na transcrição] 10. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. 11. A orientação do STJ, conforme entendimento consolidado no enunciado de Súmula no 597, reconhece a abusividade da cláusula contratual que prevê carência para situações de emergência: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação". 12. Constatando-se que a medida para o restabelecimento do estado de saúde do paciente é urgente, a resposta deve ser imediata, sob pena de agravamento da enfermidade, com risco de irreversibilidade ou até mesmo de acarretar o óbito, o que enseja a aplicação do art. 35-C da Lei no 9.656/98 (redação dada pela Lei no 11.935/2009: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. 13. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: Acórdão 1224164, 07194938620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Como consequência, não há que se falar em prazo de carência, pois o tratamento solicitado pelo agravado, segundo as provas produzidas até o presente momento, enquadra-se como emergencial. 15. As informações prestadas pela médica responsável pelo atendimento do agravado denotam que a indicação de internação foi necessária, pois o estado de saúde poderia sofrer agravamento (ID no 97642364, pág. 1). 16. O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, pois diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, observou a razoabilidade. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. 17. A observância da determinação judicial no prazo estabelecido, autorizando a internação e o tratamento médico do agravado é imprescindível ao restabelecimento do seu estado de saúde. Havendo a correspondente comprovação, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado. 18. Neste Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO